Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-34.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO E RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 1o, DA LEI N. 6.015/73 - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Mostrando-se a prova documental insuficiente à demonstração do requerido tal qual postulado, mas bastante para justificar a instrução, é de ser pronunciado o cerceamento, possibilitando a dilação probatória.
Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002231-34.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM PINERE XAVANTE - CPF: 329.488.161-49 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO DE
NASCIMENTO E RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109,
§ 1o
, DA LEI N.
6.015
/73 -
ERROR IN PROCEDENDO
-

SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostrando-se a prova documental insuficiente à demonstração do requerido tal qual postulado, mas bastante para justificar a instrução, é de ser pronunciado o cerceamento, possibilitando a dilação probatória.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por
JOAQUIM PINERE XAVANTE
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
autos sob no 1002231-34.2023.8.11.0021 - AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO E RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL
, que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte autora, ficando suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade de retificação do assentamento de nascimento; b) do cerceamento de defesa.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para julgar procedente o pleito autoral, caso contrário, pela anulação da sentença.

O Ministério Público, a seu tempo, ofertou contrarrazões (id. 220629720 - Pág. 4), pugnando pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto – Procuradora de Justiça – manifesta pelo desprovimento do recurso aviado, para se manter inalterada a
r.
decisão combatida (id. 228094669 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por
JOAQUIM PINERE XAVANTE
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
autos sob no 1002231-34.2023.8.11.0021 - AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO E RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL
, que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte autora, ficando suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste eg. Tribunal cinge, a saber, quanto à procedência do pedido de retificação do nome do recorrente, caso contrário, pela anulação da sentença, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa – devido processo legal o caracterizar cerceamento de defesa.

DECIDO.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão, em parte, à parte apelante.

Digo isso porque o art. 109 da lei 6.015/1973 dispõe acerca da possibilidade de restauração, suprimento e retificação no Registro civil:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco (5) dias, que correrá em cartório”.

Assim, é imprescindível que o acervo probatório tenha força probante o suficiente para que seja possível averiguar se de fato houve erro, e, por conseguinte, sua retificação. Nesse diapasão, conforme o que dispõe o art. 109,
§ 2o
, da
Lei de Registros Públicos
, somente se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o juiz decidirá no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, a parte autora, ora apelante, não lhe foi oportunizado a produção de provas para reconhecer a identidade sociolinguística de sua etnia. Contudo, o magistrado não realizou audiência de instrução, de modo que o julgamento pela improcedência da demanda, sob o fundamento de ausência de comprovação, acarreta cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONSTANTE DA CERTIDÃO DE CASAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO IMPUGNADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRIMEIRO GRAU. PETIÇÃO INICIAL QUE CONTEMPLA REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO POR TODOS OS MEIOS DE PROVA, DENTRE ELES A OITIVA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 1o, DA LEI N. 6.015/73. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Mostrando-se a prova documental insuficiente à demonstração do requerido tal qual postulado, mas bastante para justificar a instrução, é de ser pronunciado o cerceamento, possibilitando a dilação probatória" ( AC 2010.034552-7 de Criciúma, rel.: Des. Henry Petry Junior. J. em: 29-9-2011)”. (TJ-SC - AC: 20110917314 Itajaí 2011.091731-4, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/03/2015, Quarta Câmara de Direito Civil)

É de ressaltar a importância de reconhecer e prestigiar os costumes e as tradições das comunidades indígenas, norteada pela Carta Magna, valorizando, assim, a identidade indígena.

Disciplina o art. 231, caput, e 232 da
constituição da República Federativa do Brasil De 1988
:

“Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

“Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo”.

Desse modo, em razão de a questão, no presente caso, não ser apenas de direito, pois se trata aqui de alegação de fato, a prova testemunhal é imprescindível para o deslinde da demanda.

O intervalo da atividade laboral do autor e as informações documentais trazidas por ele necessitam da dilação probatória dos autos a fim de se chegar à verdade real.

Ademais, a própria Lei n. 6.015/73 aponta que nos casos em que houver impugnação da petição formulada para retificação no Registro Público, o juiz determinará a produção de provas.

Com efeito, caracterizado o cerceamento de defesa, por conseguinte, a sentença deve ser anulada para que seja oportunizada a produção de provas aptas ao esclarecimento acerca da lacuna.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, anulando a sentença, em face do
error in procedendo
, consequentemente, determino o retorno dos autos a origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024